Tribunal: TJSP
Processo: 1010883-97.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de terceiro. rejeitados. Penhora de veículo alienado em fraude à execução. Sentença de Improcedência. Recurso da embargante. Venda a non domino. Negócio ilícito que não se valida.
Sem descrever as exatas condições em que ocorreram as tratativas da aquisição do veículo, são singelas as alegações da recorrente de que é titular de boa-fé do referido bem. A recorrente não especificou preço

Ementa:
Embargos de terceiro. rejeitados. Penhora de veículo alienado em fraude à execução. Sentença de Improcedência. Recurso da embargante. Venda a non domino. Negócio ilícito que não se valida.
Sem descrever as exatas condições em que ocorreram as tratativas da aquisição do veículo, são singelas as alegações da recorrente de que é titular de boa-fé do referido bem. A recorrente não especificou preço do bem, não apresentou comprovante de pagamento do veículo e não indica, com exatidão, a data da negociação. Colacionou aos autos um comprovante de pagamento de licenciamento de veículo de exercício anteriores e cujo pagamento foi realizado no ano de 2021, ou seja, pouco antes de ingressar com os embargos de terceiros. Com efeito, não convence a tese da embargante de ser a legítima possuidora e proprietária de veículo constrito na fase executivo. A venda do veículo foi feita por quem não era proprietário do bem. Trata-se da venda "a non domino", efetivada por parte ilegítima e sem aptidão para dele dispor. Era impossível, portanto, as partes transigirem sobre direito alheio, nos termos do artigo 169 do Código Civil. Sendo ilícita a venda a non domino, é de todo descabida a tentativa de discussão da boa-fé da recorrente, ao menos no processo executivo, ficando ressalvado, se entender pertinente, buscar a proteção de seus direitos e eventual indenização ao proprietário aparente.
Apelação não provida.